Tribunal: TJSP
Processo: 1003453-87.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre imóvel no qual reside a ex-esposa do executado, que alega estar separada de fato e ter adquirido o bem por meios próprios. Prova apresentada que demonstra ser, o imóvel, residência da terceira embargante. Caracterização do imóvel como bem de família. Impenhorabilidade que recai

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre imóvel no qual reside a ex-esposa do executado, que alega estar separada de fato e ter adquirido o bem por meios próprios. Prova apresentada que demonstra ser, o imóvel, residência da terceira embargante. Caracterização do imóvel como bem de família. Impenhorabilidade que recai sobre a integralidade do bem e prevalece sobre o disposto no art. 843 do CPC. Precedentes. Circunstância que torna irrelevante a discussão acerca da copropriedade do imóvel e da existência ou não de outros imóveis em seu nome. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003453-87.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SELMA
CRISTINA PASCHOAL DE OLIVEIRA - ME, é apelada MARIA ALBINA
MARTINS MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
2
VOTO No: 10.036
APELAÇÃO No 1003453-87.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: SELMA CRISTINA PASCHOAL DE
OLIVEIRA ME
APELADA: MARIA ALBINA MARTINS MACIEL
INTERESSADO: JOSÉ EDEN MACIEL
APELAÇÃO. Embargos de terceiro.
Sentença de procedência. Execução de
título extrajudicial. Penhora que recaiu
sobre imóvel no qual reside a ex-esposa
do executado, que alega estar separada de
fato e ter adquirido o bem por meios
próprios.
Prova
apresentada
que
demonstra ser, o imóvel, residência da
terceira embargante. Caracterização do
imóvel
como
bem
de
família.
Impenhorabilidade que recai sobre a
integralidade do bem e prevalece sobre o
disposto no art. 843 do CPC. Precedentes.
Circunstância que torna irrelevante a
discussão acerca da copropriedade do
imóvel e da existência ou não de outros
imóveis em seu nome. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Sentença mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a exequente-embargada quer ver
reformada a r. sentença de fls. 225/229, que julgou procedentes
os embargos de terceiros, impondo à embargada, ora apelante,
o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da
causa. Embargos de declaração rejeitados (fls. 241). Sustenta,
em síntese, que busca a satisfação de seu crédito há mais de
quatro anos, no entanto, devido às manobras adotadas pelo
executado, enfrenta dificuldades na localização de bens
penhoráveis em seu nome. Argumenta que os presentes
embargos de terceiro estão pautados em inverdades, que visam,
tão somente, beneficiar o executado, quem perdeu o prazo para
opor embargos à execução. Diz ser inverídica a alegação de que
a apelada é separada de fato do executado, salientando que o
endereço do imóvel sobre o qual recaiu a penhora é o mesmo
em que ele foi citado e, ainda, que ambos compareciam juntos à
sua clínica e algumas consultas foram pagas com cheques
emitidos pela própria apelada. Aduz que a alegação de bem de
família somente fui suscitada no curso da lide, não podendo
deixar de observar que a apelada não comprovou que o bem foi
adquirido com suposto valor recebido de herança ou se possui
outros em seu nome. Afirma que a casa edificada no terreno
pertence ao casal e que a dívida contraída pelo executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
4
beneficiou a apelada, o que permite a manutenção da penhora.
Pede o provimento do recurso, para reformar integralmente a r.
sentença, com a consequente rejeição dos embargos de terceiro
e inversão da sucumbência.
Em contrarrazões, a apelada reafirma o
acerto da r. sentença recorrida e pugna pelo não provimento do
recurso.
O pedido de gratuidade formulado em
sede recursal foi indeferido. Devidamente intimada, a apelante
realizou o recolhimento do preparo. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas, se o caso,
as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, está preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Inicialmente, corrijo o erro material
constante da r. decisão de fls. 334/338 para constar que, onde se
lê: “A apelante identificou-se na inicial como professora”, leia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
5
se: “A apelante identificou-se na inicial como médica
veterinária”.
No mais, em que pese o inconformismo
da apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
A causa de pedir está claramente indicada
nos autos e consiste no levantamento da penhora que recaiu
sobre imóvel no qual reside a apelada. Ao contrário do que
afirma a apelante, a alegada impenhorabilidade, por se tratar de
bem de família, foi abordada na inicial, conforme se vê às fls. 4
e 10, ficando evidente o interesse da apelada em proteger
direito que detém sobre o imóvel em questão.
A Lei 8.009/1990 estabelece, em seu art.
1o, a impenhorabilidade do bem imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, por obrigação contraída pelos
cônjuges, pais ou filho que nele residam.
O art. 5o, XXII, da Constituição Federal,
por sua vez, assegura a todos o direito de propriedade que, nos
moldes do inciso XXIII do referido artigo, atenderá a sua
função social.
Por outro lado, a Lei Maior prevê, em seu
artigo 226, que a família é a base da sociedade, contando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
6
assim, com especial proteção do Estado.
Não é por outra razão que se editou a Lei
8.009/1990, que se ocupa precisamente da conjugação de tais
institutos:
propriedade
e
família,
consagrando
a
impenhorabilidade do imóvel residencial da família ou da
entidade familiar.
É sabido que a indivisibilidade do bem
em si não acarreta a impenhorabilidade, pois nosso
ordenamento jurídico assegura que o equivalente à quota-parte
do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre
o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC).
No entanto, ainda que assim seja, se
terceiro comprova que utiliza o imóvel constrito como moradia
permanente, por se tratar de bem de família, o bem deve ser
protegido em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a
proteção legal.
No caso, a documentação carreada à
inicial demonstra, satisfatoriamente, que o imóvel foi adquirido
pela apelada, em nome próprio e, ainda, que ela reside no
imóvel em litígio, o que lhe permite gozar da proteção legal.
Por outro lado, ainda que não tenha
ficado bem esclarecida a questão afeta à alegada separação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
7
fato do executado e da apelada ou de que o imóvel seria
propriedade exclusiva desta última, certo é que há indícios de
que o executado também nele reside, o que reforça a tese de que
o imóvel se trata de bem de família, logo, impenhorável.
Reconhecida a impenhorabilidade do referido bem, a discussão
acerca de tais questões torna-se irrelevante.
Ademais, a impenhorabilidade do bem de
família recai sobre sua integralidade, não sendo possível à
exceção de hipóteses em que se vislumbre cômoda divisão a
penhora parcial, nem mesmo sobre suposta quota pertencente
ao
executado,
pois
a
expropriação
judicial
levaria,
invariavelmente, ao prejuízo da proteção legal da moradia
prevista no art. 8.009/1990.
Assim, tendo restado satisfatoriamente
comprovado que o imóvel constrito é utilizado pela apelada
como moradia permanente, resta caracterizado o instituto do
bem de família, razão pela qual a impenhorabilidade prevalece
sobre o disposto no art. 843 do CPC.
E nem há que se discutir sobre a
existência ou não de outros imóveis em nome da apelada, a fim
de desconfigurar a impenhorabilidade do bem de família, eis
que o escopo da lei é a proteção da residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003453-87.2017.8.26.0196 -Voto no 10036
8
Conforme dispõe o artigo 5o, da Lei de
regência: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata
esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator